Tribunal: TJDFT
Processo: 0734204-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734204-59.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, N O ROCHA COMERCIO, PEDRO LUCAS PORTUGAL AL BEHY KANAAN APELADO: TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, N O ROCHA COMERCIO, PEDRO LUCAS PORTUGAL AL BEHY KANAAN REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ANTONIO AL BEHY KANAAN D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, N O Rocha Comercio e Pedro Lucas Portugal Al Behy Kanaan (advogado da empresa autora Transglobal Serviços Ltda.) contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A apelante N O Rocha Comercio suscita nas razões de apelação preliminar por meio da qual requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Alega que não possui condições de arcar com as custas processuais sem que seja privada do cumprimento de suas necessidades imediatas de existência como pessoa jurídica. Sustenta que o distrato apresentado pela ré Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. comprova a necessidade de concessão do benefício. Afirma que não possui condições financeiras de suprir os custos processuais decorrentes do recurso e demais custos advindos de eventual manutenção da sentença recorrida (id 28899756). A empresa apelante N O Rocha Comercio foi intimada a comprovar objetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita (id 29031692). O prazo transcorreu sem manifestação (id 29491999). A apelante apresenta petição requerendo a juntada de comprovante de pagamento do preparo desacompanhado da respectiva Guia de Custas e Emolumentos (id 29505954). É o relatório. Decido. O pedido de gratuidade de justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.[1] A redação da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, dispõe que: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional. O benefício é devido nas hipóteses em que a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios é efetivamente demonstrada. Deve-se demonstrar o estado de miserabilidade, lastreado em documentos que apontem, seguramente, para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que a impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais. Não basta a mera declaração de pobreza. Cite-se um dos precedentes que subsidiou a criação da súmula: Na linha da jurisprudência da Corte Especial, as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza (EAg 1245766 RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16.11.2011, DJe 27.4.2012). Não vislumbro motivos para a concessão da gratuidade da justiça, nos autos. A apelante não demonstrou quaisquer elementos que pudessem subsidiar, de forma inconteste, a miserabilidade por ela alegada. Indefiro, portanto, o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça feito pela apelante N O Rocha Comercio. Destaco que a juntada do comprovante de pagamento de custas desacompanhado da respectiva Guia de Custas e Emolumentos não é suficiente para comprovação do recolhimento do preparo recursal. Intime-se a apelante N O Rocha Comercio para comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 993. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.